Tribunal: TCU
Processo: 028.437/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos de interesse do Sr. Sinval Alves da Rocha, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 028.437/2024-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jorge Borgatte (XXX.241.717-XX); Jose Rodrigues da Silva (XXX.576.938-XX); Pedro Paulo Barbosa (XXX.679.967-XX); Sinval Alves da Rocha (XXX.776.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada (AudPessoal), para que esclareça a diferença entre os dois atos de reforma emitidos em favor do Sr. Sinval Alves da Rocha, submetendo-os a novo julgamento para fins de registro.